Tribunal: TCU
Processo: 017.645/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a apuração de supostas irregularidades no âmbito do Programa Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, para que este Tribunal realize auditoria operacional específica no Programa Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), com foco no mercado de Créditos de Descarbonização (Cbios) e adote medida cautelar para suspender provisoriamente a obrigatoriedade de aquisição de Cbios; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no arts. 169, II, e 232, III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 14, IV, da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo; 9.2. considerar a solicitação integralmente atendida, uma vez que já foram fornecidos todos os elementos e informações pertinentes à comissão solicitante, por meio do Aviso 93-GP/TCU, de 13/2/2026; e 9.3. arquivar o presente processo.